Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705710-45.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS GOES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por ausência de indicação dos vícios do art. 1.022, CPC, que autorizam o conhecimento do recurso de Embargos de Declração. Brasília, DF, 5 de novembro de 2021 11:40:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador